Tribunal: TJES
Processo: 5008426-30.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008426-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NATHALIA CHRISTINA CARDOSO MUNHAO CEZAR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA POR DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. PROTESTO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de protesto indevido de dívida já paga. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, pugna a requerente, ora recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Observa-se que a autora não possui débitos com a requerida. Em relação à fatura de outubro/2023, vencida em 08/11/2023, no valor de R$268,74, houve o pagamento de R$268,78 em 10/11/2023 (id. 11297078).

4. Em que pese possa ter ocorrido erro da consumidora, ao pagar a fatura do mês de novembro/2023 (vencimento em 08/12/2023) ao invés daquela relativa ao mês de outubro/2023 (vencimento em 08/11/2023), constata-se nos documentos de id. 11297076 a 11297080 que a autora pagou pelos serviços consumidos em todos os meses compreendidos entre outubro/2023 e janeiro/2024, através de transferência bancária. 5. Em relação à fatura de outubro/2023, vencida em 08/11/2023, no valor de R$268,74, houve o pagamento de R$268,78 em 10/11/2023 (id. 11297078). Nos meses subsequentes, houve pagamentos a maior, por parte da requerente, pois na data de vencimento da fatura de novembro/2023, a autora pagou R$ R$ 391,01 (id. 11297079), sendo que o débito era de R$ 268,78 (id. 11297067 – Pág 4).

6. Assim, diante da inexistência de débito entre as partes, reputo indevido o protesto registrado contra a autora. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado
in casu
se encontra, inclusive, abaixo da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (protesto de dívida indevido referente a débito já adimplido pelo consumidor – tratando-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
). Todavia, o valor deve ser mantido, em estrita observância ao princípio do
non reformatio in pejus
.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)